Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PERÍCIA NO CELULAR DO RÉU. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. O conjunto probatório constante dos autos denota que o réu se dedicava à atividade do tráfico ilícito de entorpecentes de forma habitual, fazendo do crime o seu meio de vida, restando incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.